Tribunal: TJDFT
Processo: 0749357-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0716283-48.2024.8.07.0001), que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens móveis, máquinas, ferramentas, utensílios e demais instrumentos necessários ou úteis ao exercício da atividade profissional da empresa executada, reconhecendo a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC e a ineficácia da medida diante da experiência do juízo. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, alegando que não houve diligência para constatar quais bens existem no local e que a impenhorabilidade não pode ser presumida sem contraditório. Requer a reforma da decisão agravada e o deferimento do pedido de busca de bens na empresa executada. Preparo, ID 78238610. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, conforme registro de ciência em 20/10/2025 e protocolo em 07/11/2025. O preparo recursal foi devidamente recolhido. Conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a decisão agravada está devidamente fundamentada, reconhecendo a impenhorabilidade dos bens indicados, conforme o art. 833, V, do CPC, e ressaltando que diligências dessa natureza não têm trazido resultados efetivos, podendo inclusive violar o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). A concessão do efeito suspensivo, neste momento, implicaria antecipação do próprio mérito recursal, sem oportunizar o contraditório aos agravados. Ademais, não se verifica, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a medida excepcional. Assim, recomenda-se a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões, após o que será analisado o mérito do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões.